Tribunal: TJSP
Processo: 1500725-52.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Emprego de arma genérica. Desclassificação. Roubo simples. Não havendo prova conclusiva do emprego de faca para a produção do roubo, mostra-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita do ilícito de roubo simples.